Tribunal: TJMT
Processo: 1008575-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008575-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCINEIDE LOURENCO DOS SANTOS
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Agravo interposto por Lucineide Lourenço dos Santos contra decisão que, na Ação Declaratória com Repetição de Indébito c/c Compensação de Valores com Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de Itaú Unibanco S.A., indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora.
Afirma que era cliente do banco agravado, titular da conta corrente no 27.334-0, bem como que aderiu a proposta de consórcio que lhe foi oferecida pela instituição bancária.
Informa que sofreu acidente de trabalho, que a tornou inepta ao desempenho de suas funções e levou à impossibilidade de adimplemento de obrigações que tinham sido firmadas em momento anterior.
Explica que, em razão dos inadimplementos, houve o bloqueio de sua conta bancária, bem como restrições de crédito e sua exclusão do grupo do consórcio.
Sustenta que, em que pese o banco agravado cobre o valor de R$ 14.740,45, por meio da plataforma Serasa, a agravante teria crédito perante a instituição no montante de R$ 55.334,69.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada na ação, porquanto a probabilidade do direito está demonstrada pela restrição posta em nome da agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que o risco da demora se caracteriza pelos transtornos causados pela negativação, porque precisa arcar com os custos decorrentes do acidente de trabalho.
Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a determinação de baixa da restrição em nome da agravante, além da inversão do ônus da prova e a liberação dos valores retidos na cota de consórcio para a agravante.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a baixa da restrição em seu nome e a inversão do ônus da prova na ação principal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se que, ao que parece, a agravante não trouxe documento que comprove a data em que ocorreu a negativação, de forma que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator